Tribunal: TJSP
Processo: 2139016-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E DE NÃO HAVER PROVA DA MATERIALIDADE – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE BEM FUNDAMENTADA, ENTENDENDO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA

Ementa:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E DE NÃO HAVER PROVA DA MATERIALIDADE – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE BEM FUNDAMENTADA, ENTENDENDO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE MOSTRANDO SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDUTA QUE, POR SUA NATUREZA E GRAVIDADE, DEMONSTRA A PERSONALIDADE DETURPADA DO PACIENTE, JUSTIFICANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EXCLUEM A INCIDÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOB PENA DE SE CONCEDER, GENERICAMENTE, ALVARÁ DE SALVO CONDUTO A RÉU QUE AS POSSUIR – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ALEGADAS PELO PACIENTE, POR EXIGIR MINUDENTE EXAME DE PROVAS, O QUE É INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMÁRIO DO WRIT – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.